Tribunal: TJES
Processo: 0005758-79.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005758-79.2019.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ELIZABETH RANGEL BITTI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AP
ELAÇÃO CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO.
SERVIDORA DO MUNICÍPIO D ARACRUZ. CARGO EFETIVO DE MONITORA. EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO
. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO FINAL. DATA DA CESSAÇÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO.

1. De acordo com Súmula n.º 378 do STJ, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

2.
Havendo desvio de função do âmbito do
Município de Aracr
u
z
entre os cargos de
Monitor
e
A
gente
Administrativo
, é
cabível
o pagamento das diferenças salariais, quando verificada a habitualidade e permanência no exercício das atividades da função pública,
observada a prescrição quinquenal.

3.

Recurso
desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005758-79.2019.8.08.0006

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: MUNIC
Í
PIO DE ARACRUZ

RECORRIDO :
ELIZABETH RANGEL BITTI

MAGISTRAD
O
:
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em verificar se, no caso concreto, está configurado o desvio de função e se
a
Autora faz jus às diferenças salariais dele decorrentes, conforme súmula 378 do STJ.

Pois bem.

A presente demanda foi ajuizada em 04.09.2019.

Extrai-se dos autos que a
Autora/Recorrid
a
foi aprovad
a
em concurso público e nomeada para o cargo efetivo de Monitor do Município de Aracruz, ocupando o referido cargo desde 24.07.1995.

Conforme ficha funcional constante dos autos, e
m 31.01.2008,
passou
a exercer a fun
çã
o de agente administrativ
o
,
conforme designação
para a SEMFI - Subsecretária Municipal de Finanças,
registrada na
ficha funcional
juntada aos autos, passando
, inclusive, a compor a equipe de apoio do pregã
o
a partir de 01.03.2011,
sendo que, em 29.04.2019, foi transferida para a Secretaria de Educação, sendo localizada no CMEI Criança feliz, desde o dia 01.02.2019
.

A
s
atribuições
relativas ao cargo de Agente Administrativo são mais complexas do que as atribuições inerentes ao cargo de Monitor, razão pela qual o cargo de Agente Administrativo
é melhor remunerado.

No caso, restou comprovado por documentos e pela prova oral produzida nos autos o desvio de função alegado pela Autora.

Consta dos autos a ficha funcional da Autora, que evidencia o desvio de função verificado a partir do ano de 2008
e cuja cessação ocorreu em 29.04.2019, com a transferência da servidora para a Secretaria de Educação, com localização no CMEI Criança feliz, desde o dia 01.02.2019
.

Consta, ainda, dos autos a de
scrição detalhada das tarefas
inerentes, tanto ao
cargo de
M
onitor,
quanto ao cargo de

A
gente
A
dministrativo.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo corroboram o desvio de função demonstrado pela prova documental juntada aos autos, no período indicado pela Autora/Recorrida, revelando, ainda, a inequívoca ciência do fato pelo Município de Aracruz.

Assim, e considerando o prazo prescricional quinquenal, a Autora/Recorrida faz
jus ao recebimento das diferenças salariais e demais
reflexos entre o valor devido ao cargo de
A
gente
A
dministrativo e aquele efetivamente pago
à
Autor
a, entre

04.09.
2014
e a data da cessação
do desvio de função.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)